Tribunal: STF
Processo: ARE 1605399
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO E CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 660). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À CARTA DE 1988. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
I. Rejeitada a preliminar suscitada pela Defesa, de nulidade da sentença, a partir do interrogatório dos réus, por falta de amparo legal. O direito ao silêncio não impede a formulação de indagações ao interrogado que, advertido dessa garantia constitucional, poderá não responder todas as perguntas ou responder apenas quando lhe interessar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 
II. Preliminar de amplitude do efeito devolutivo do Apelo não conhecida, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Decisão unânime. 
III. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória, em seus próprios e jurídicos fundamentos. 
IV. No que tange ao pleito de prequestionamento da matéria, frise-se que não se observou qualquer ofensa aos preceitos da Constituição Federal de 1988 na Sentença recorrida. 
V. Desprovimento do Apelo. Decisão unânime.”
Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-Doc. 52).
Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.
A defesa de GERSON FELIX DE SOUZA alega que “Conforme se verifica pelas declarações das testemunhas constantes nos autos, o Recorrente não deveria receber condenação na forma aplicada, pois se caracteriza desproporcional e sem razoabilidade o decreto condenatório.”
Aduz que “Não se mostra razoável a aplicação da pena acima do seu mínimo legal, já que se trata de réu primário e de bons antecedentes.”
A defesa de ALEXANDRE NASCIMENTO RODRIGUES sustenta que “nada nos autos corrobora que o acusado SO Alexandre fazia alterações dos dados no sistema AerConsig, conforme especula o Ministério Público; e, sim, apenas, trabalhando no referido sistema e, sequer, apresentam nos autos quaisquer tipos de provas documentais e testemunhais que possam incriminar o Réu.”
Complementa que “a denúncia não foi ofertada em harmonia com a versão dos autos a respeito do fato, da mesma forma, caminhou na instrução final, em alegações escritas, o que culminou com o decreto condenatório do réu, porquanto o que se demonstrou durante a instrução processual, não tipifica de forma alguma a figura jurídica do estelionato, seria sim o previsto no art. 251 c/c art. 9º, II, “e” e III, “a”, todos do CPM, na forma dos art. 71 do CP (crime continuado) e 53 (concurso de agentes), também do CPM, mas se houvesse crime, o que realmente não houve, poderia se aventar uma possibilidade de transgressão disciplinar.”
A defesa de SÉRGIO RENATO DOS SANTOS e ELCI CABRAL PEREIRA assevera que “Durante a instrução criminal ficou provado, apenas, no que tange ao acusado que, este, que apenas orientava os militares que precisavam para apanhar empréstimos de forma totalmente legal e somente ganhava um agrado, que não vem a caracterizar estelionato, tendo em vista que não enganava ninguém; e, muito menos, dava prejuízo a outrem e não comprometia de manheira nenhuma a ordem administrativa militar, porquanto dentro do quartel haviam dois bancos que realizava empréstimos a quem quisesse, inclusive com agentes financeiros dos próprios bancos dentro dos quartéis.”
Defende que “Quanto à autoria do Réu, não existem sequer indícios, baseados nos depoimentos das testemunhas arroladas na fase inquisitorial; muito menos, de prova em concreto e nem evidências palpáveis, inclusive, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório durante a instrução criminal, tendo em vista que o Réu não era o único a comunicar que havia a possibilidade de consignar empréstimos de forma legal, o que não caracteriza de forma alguma a tipificação de estelionato, talvez mera transgressão disciplinar.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral (art. 5º, LV), e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que os agravos são intempestivos e, também, que incide o óbice da Súmula 279 do STF.  
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral). 
Quanto às questões remanescentes, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e de Processo Penal Militar), o que é inviável em sede extraordinária.
Demais disso, o argumento da insuficiência de provas e da consequente violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 1. Uma vez indispensável, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de provas para a condenação e inobservância do princípio do in dubio pro reo – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame do conjunto fático-probatório produzido nos autos, incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1013692 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086  DIVULG 04-05-2022  PUBLIC 05-05-2022)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
In casu, extrai-se do acórdão recorrido que: 

“No caso, a Defesa, em nome dos Apelantes ALEXANDRE NASCIMENTO RODRIGUES, ELCI CABRAL PEREIRA e SÉRGIO RENATO DOS SANTOS, suscitou preliminar de nulidade, a partir do interrogatório, sob o fundamento de que, embora os Réus tenham invocando o seu direito ao silêncio, o Magistrado continuou a formular perguntas. 
Tal pleito deve ser rejeitado. 
Ressalte-se que o Magistrado assegurou aos inquiridos o direito ao silêncio, de forma expressa, conforme se observa dos vídeos acostados aos autos (APM nº 7000037-16.2022.7.01.0001, evento 317).
(...)
As autorias dos delitos em exame encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, em que pese os Réus não terem confessado as suas condutas, mormente pelos depoimentos testemunhais, conforme transcrito na Sentença(...)
(...)
(...)restaram amplamente comprovadas as condutas dos Réus narradas na Denúncia, inexistindo, pois, quaisquer dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito, motivo pelo qual não há como reconhecer as teses defensivas de absolvição dos Réus por dúvidas quanto à autoria delitiva, a ponto de justificar a aplicação do princípio in dubio pro reo.
(...)
No que tange à tese subsidiária da Defesa dos réus ALEXANDRE NASCIMENTO RODRIGUES, ELCI CABRAL PEREIRA e SÉRGIO RENATO DOS SANTOS de desclassificação para infração disciplinar ou que não seja reconhecida a continuidade delitiva e afastado o concurso de pessoas, não deve ser acolhida, tendo em vista que restou devidamente demonstrado nos autos o conluio entre os Réus na empreitada criminosa, bem como praticaram mais de um crime da mesma espécie, utilizando-se do mesmo modus operandi, o que faz incidir a regra insculpida no art. 80 do CPM. 
Ademais, observa-se da Sentença recorrida que o Juízo se orientou pelo disposto no art. 71 do Código Penal Brasileiro, no que tange ao quantum de exasperação do crime continuado, que se torna mais benéfico para os Réus. 
Quanto ao pleito da Defesa de GERSON FÉLIX DE SOUZA e de ADRIANA REZENDE ZANEZI DE SOUSA de reforma da dosimetria da pena ao seu mínimo legal e, consequentemente, com a concessão do sursis, também, deve ser rejeitado, porquanto, em relação a todos os Réus, o Juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base aplicada, que se mostrou proporcional ao crime cometido pelos Réus, especificamente por terem agido com dolo intenso, devido ao longo tempo de prática criminosa.”

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente